Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001576-68.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR GOMES DA SILVA APELADO: SILVIO CESAR FELTRINI D E S P A C H O NADIR GOMES DA SILVA apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual dos contratos de compra e venda de vários lotes, pelo valor de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil reais). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Destarte, a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade que deflui da declaração de pobreza. (ID 56803896, Pág. 13) No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência da parte recorrente. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos duas cópias das últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator